Tribunal: TJBA
Processo: 8083547-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083547-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS, BARBARA CARDONSKI MELO

APELADO: JEI SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL NOVO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE TERMO DE VISTORIA INSUFICIENTE PARA AFASTAR VÍCIOS OCULTOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR MENSURÁVEL. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis simultâneas interpostas por JEI SANTOS DA SILVA e CONSTRUTORA TENDA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos, rejeitando o pedido de danos morais e fixando honorários advocatícios em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos identificados; (ii) quantificação dos danos materiais em valor específico versus apuração em liquidação; (iii) configuração de danos morais indenizáveis; e (iv) adequação do valor dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial comprovou de forma inequívoca a existência de vícios construtivos de responsabilidade da construtora, caracterizando defeitos em imóvel novo que se manifestaram dentro do prazo de garantia legal.

4. A responsabilidade da construtora é objetiva, decorrente da aplicação dos artigos 18 do CDC e 618 do CC, não sendo suficiente para elisão a alegação de termo de vistoria, tratando-se de vícios ocultos.

5. Os danos materiais são devidos, porém sem comprovação do efetivo desembolso no valor pleiteado, justificando-se a apuração em liquidação de sentença conforme conclusão pericial de que se trata de reparos simples e não onerosos.

6. Os danos morais não se configuram, pois os defeitos de menor monta não comprometeram a habitabilidade do imóvel nem representaram grave lesão aos direitos da personalidade, constituindo mero aborrecimento.

7. Os honorários advocatícios devem ser alterados, considerando tratar-se de proveito econômico em valor mensurável, para 15% sobre o valor da condenação, considerando a complexidade que demandou perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da Construtora Tenda S/A desprovido. Recurso de Jei Santos da Silva parcialmente provido apenas para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8083547-46.2021.8.05.0001,
em que são apelantes
CONSTRUTORA TENDA S/A e JEI SANTOS DA SILVA,
sendo apelados os mesmos em posições inversas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso da CONSTRUTORA TENDA S/A
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça